Tribunal: TJMT
Processo: 1009241-38.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009241-38.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BLOCK CASA DO SERRALHEIRO LTDA - CNPJ: 37.223.458/0001-10 (APELADO), DOUGLAS BONES BLOCK - CPF: 013.226.460-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
(S)
:
BLOCK CASA DO SERRALHEIRO LTDA
e
DOUGLAS BONES BLOCK

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial baseada em
Cédula de Crédito Bancário
, sob o fundamento de ausência de
comprovação do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

A sentença de extinção foi proferida sem oportunizar manifestação prévia ao Apelante, violando o princípio da vedação à decisão surpresa previsto no art. 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "
É
nula a sentença que extingue a ação sem oportunizar manifestação prévia da parte, por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
s
. 9,
10
e 290

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,

A
gInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2
; TJMT,
0007540-23.2013.8.11.0015
e
00030995620168110059

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso/MT
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução de Título Extrajudicial

n.

1009241-38.2024.8.11.0040
,

ajuizada
em desfavor

d
e

BLOCK CASA DO SERRALHEIRO LTDA, DOUGLAS BONES
,
cuja causa de pedir se refere a cobrança da
Cédula de Crédito Bancário nº 191.706.513 emitida em 25/07/2022
,

indeferiu a petição inicial, extinguindo
o feito sem resolução do mérito,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Cuida-se de
Ação de Execução
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
em face

de
Block Casa do Serralheiro Ltda e outro,
todos qualificados nos autos, asseverando ser credor do valor de R$ 226.329,63 (duzentos e vinte e seis mil trezentos e vinte nove reais e sessenta e três centavos), consoante exposto na petição inicial, instruída com documentos diversos.

Distribuída a ação, certificou-se o não recolhimento das custas processuais devidas. Considerando que a distribuição de ação sem recolhimento das custas devidas, implica em adoção de diligências desnecessárias, que causam evidente comprometimento da atividade jurisdicional executada pelo Gabinete
e também
pela Secretaria da Vara, ambos já atulhados de processos a serem decididos/sentenciados
e também
cumpridos, é imperativo a imediata extinção da presente ação, eis que ausente requisito elementar para seu processamento.

Por esta razão,
julgo extinto o presente processo sem resolução o mérito,
o que faço com fundamento no art. 485, inciso III, IV
c.c
. art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição.

P.R.I.C.

Às providências.
” (grifos no original)

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende

a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não foi intimada para se manifestar acerca
da juntada do comprovante de pagamentos das custas iniciais.

Aponta
que a sentença recorrida viola o princípio da
vedação à

decisão surpresa

já que
a sentença de extinção
foi proferida sem qualquer intimação prévia
para manifestação
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
BLOCK CASA DO SERRALHEIRO LTDA e DOUGLAS BONES BLOCK

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1009241-38.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
BLOCK CASA DO SERRALHEIRO LTDA, DOUGLAS BONES
, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por não haver a comprovação do pagamento das custas processuais
.

O Apelante, em suas razões de recurso,
argumenta que
deve ser reformada a sentença que
extinguiu o processo sem julgamento de mérito devido à ausência de recolhimento das custas processuais iniciais
, apontando
que efetuou o pagamento das custas e apresentou os comprovantes nos autos, mas não foi previamente intimado para regularizar a situação, o que configura uma decisão surpresa, violando o artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC).

Sustenta, também,
que o juiz deveria ter concedido um prazo para a regularização das custas, conforme o artigo 321 do CPC
,
e que a extinção prematura do processo contraria os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da economia processual.

Desse modo, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos para o primeiro grau.

Indeferimento Da Inicial

A petição inicial foi indeferida e a ação extinta por não
ser constatado o pagamento das custas iniciais
para regular processamento do processo executivo movido em desfavor dos recorridos.

Com efeito, dos autos se observa que, de fato, o
exequente
não fora deveras diligente, porquanto, diante da distribuição da inicial, lhe incumbia o imediato recolhimento das custas judiciais, contudo, assim não procedeu.

No caso, é de
se pontuar que, embora o autor não tenha promovido o recolhimento das custas judiciais
juntamente com a distribuição da exordial, deveria ser oportunizado
a possibilidade de sanear o vício, em atenção aos princípios processuais constitucionais trazidos no CPC/15
.

N
ão obstante a previsão do art. 290 do CPC/15 de que
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias,
razoável a conclusão de que
deveria ter sido
oportunizado a
juntada das custas no prazo acima destacado.

No entanto,
o juízo extinguindo a presente ação sem oportunizar manifestação prévia
acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC/15.

Assim é como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023) (grifo nosso)

D
esta colenda Corte:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA SEM QUE DOSSE OPORTUNIZADO À EXEQUENTE TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E QUE LHE DETERMINOU FAZER O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 15 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO – OFESA À REGRA DO ART. 10 DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA. Caracteriza-se decisão surpresa e ofensa, pois, à regra do art. 10 do CPC, a extinção da ação sem oportunizar à exequente tomar ciência da anterior decisão que revogou gratuidade da justiça e que lhe determinou fazer o pagamento das custas processuais em 15 dias, sob pena de extinção. (N.U 0007540-23.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022,
Publicado
no DJE 31/08/2022)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa
.

(TJ-MT 00030995620168110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022) (grifo nosso)

Assim, diante das peculiaridades do caso,
deve a sentença ser anulada com a
devolução dos autos à origem para
oportunizar a comprovação do pagamento das
custas iniciais.

Conclusão

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025